Tribunal: TJDFT
Processo: 0742908-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0742908-64.2020.8.07.0000 Agravante ALESSANDRA LOIOLA MACEDO Agravado MARIANNA DE MOURA NOVAIS HAISLAN MARCIO SILVA LOPES Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALESSANDRA LOIOLA MACEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da 1a Vara Cível de Taguatinga (processo no 0712815-97.2020.8.07.0007), ajuizada contra MARIANA DE MOURA NOVAIS E HAISLAN MARCIO SILVA LOPES. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob os seguintes fundamentos (ID 71524757): “Vistos, A Constituição Federal assegura que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). (Sem grifo no original) A jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A Resolução invocada no julgado acima assim dispõe: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda” (RESOLUÇÃO N.o 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal). A Resolução invocada no julgado acima assim dispõe: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda” (RESOLUÇÃO N.o 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal). No caso, conforme contracheques apresentados o salário bruto da requerente é de R$ 10.754,34. Abatidos os descontos compulsórios (IR e Contribuição Previdenciária), seu rendimento é de R$ 8222,12 (ID Num. 71437953 - Pág. 1). Assim, tem-se que a renda individual da autora superior ao teto de 5 salários mínimos justificador da benesse, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Consequentemente, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que sejam recolhidas as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos exatos termos do art. 290, do CPC”. Narra a peça recursal que, apesar de a agravante perceber uma renda mensal razoável, seus gastos mensais demonstram que não há possibilidade de arcar com as custas judiciais sem colocar em risco sua sobrevivência e de sua família. Informa que os gastos da agravante chegam até a ultrapassar sua renda mensal líquida. Esclarece que a agravante exerce cargo comissionado de procuradora adjunta do contencioso fiscal e, por isso, tem acrescido ao seu salário gratificação de representação. Todavia, afirma que, em 31 de dezembro do presente ano, a agravante será exonerada de seu cargo comissionado e retornará ao exercício de suas funções como professora do Município de Águas Lindas de Goiás/ GO e perceberá uma remuneração bruta ficará no valor de R$4.957,03 e com os descontos referentes ao empréstimo consignado para a aquisição do imóvel dos agravados mais descontos de imposto de renda e previdência privada (FUNPREVAL) sua remuneração liquida será de R$ 2.194,83, conforme certidão anexada oriunda da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas do município. Dessa forma, alega que a renda mensal da Agravante a partir de janeiro de 2021 será inferior ao valor máximo estipulado de 5 salários mínimos. Assim, requer seja recebido, conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, de forma a se conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita à Agravante, atribuindo-se desde logo efeito ativo ao recurso. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária requerida em recurso. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). Os autos de origem se referem a ação de anulação de contrato c/c pedido indenização de danos materiais e morais, ajuizada pela autora, ora agravante, em face do agravado. De acordo com a documentação apresentada, a agravante é servidora da Prefeitura de Águas Lindas de Goiás e exerce o cargo de Professora Nível II. Atualmente ela se encontra exercendo função comissionada como Procuradora Adjunta do Conselho Fiscal, na qual recebe gratificação, mas em dezembro de 2020 será exonerada do cargo comissionado, ocasião em que retornará às suas funções como professora da municipalidade, cujo vencimento líquido é de R$ 2.194,83. A agravante apresenta outros documentos, como gastos e boletos que lhe impedem de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça à agravante, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator